Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAUCARD S/A e por PUJANTE TRANSPORTES LTDA, ambos contra a r. sentença exarada sob o ID 74953757, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, em relação ao veículo de placa REN5D91, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. No que se refere ao veículo de placa REN5D93, foi julgado procedente o pedido inicial para confirmar a liminar deferida e, por conseguinte, consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva nas mãos do requerente. A ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Diante do pronunciamento judicial acima delineado, a empresa requerida interpôs apelação cível, a fim de ver reformada a r. sentença hostilizada quanto ao capítulo que julgou procedente a ação de busca e apreensão em relação ao veículo de placa REN5D93. No entanto, verifico que a recorrente deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante PUJANTE TRANSPORTES LTDA requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de se encontrar em situação de dificuldade financeira em razão da decretação de sua recuperação judicial. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça, do que se extrai que o indeferimento do pedido de gratuidade poderá ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, bem como que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte postulante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em análise, a fim de embasar o pedido de gratuidade de justiça, formulado inicialmente na instância de origem, a requerida se limitou a afirmar que se encontra em recuperação judicial (ID 74953700). Em resposta, o magistrado primevo considerou que tal alegação seria insuficiente para o acolhimento do pleito de gratuidade, por entender que (a) simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las, determinando, por conseguinte, a intimação da pessoa jurídica para que instruísse o seu pedido (ID 74953703). Em continuidade, a ora apelante peticionou ao ID 74953705 para reafirmar sua vulnerabilidade econômica, deixando de providenciar a juntada de qualquer documentação, sobrevindo, portanto, a decisão de ID 74953706, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão de gratuidade à ré, por haver sido considerado que esta deixou de comprovar a alegada hipossuficiência. Ao promover a interposição do presente apelo, a empresa requerida pugna, novamente, pelo deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não possuir condições de promover o recolhimento das custas processuais tendo em vista se encontrar em recuperação judicial, sem providenciar, mais uma vez, a juntada de qualquer documentação. O que se vislumbra, assim, é que o requerimento ora formulado pela apelante não se revela inaugural, já possuindo, a recorrente, conhecimento de que o simples pedido de concessão da gratuidade não seria suficiente para o acolhimento do beneplácito processual pretendido. Não obstante, ao formular novamente seu pleito, desta vez em sede recursal, não colacionou nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a reafirmar, em razões recursais, que a benesse deveria ser deferida em razão de se encontrar em recuperação judicial. Olvida-se, contudo, a postulante, que, na linha do que já havia sido destacado pelo magistrado primevo, que as sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. Apenas a título ilustrativo, cito precedente oriundo desta colenda 8a Turma Cível: A recuperação judicial de pessoa jurídica, por si só, não constitui fundamento para a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo (Acórdão 1988768, 0703720-88.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025). Sob este raciocínio, conclui-se que não fora demonstrada a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor é módico. Assim, diante do alinhavado, é possível concluir que a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Conforme outrora salientado, a apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira perante o juízo primevo, tampouco em âmbito recursal. Sob este raciocínio, o indeferimento da benesse é medida imperativa, inclusive diante do baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulado pela ré, ora apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente PUJANTE TRANSPORTES LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.